Tribunal: TJMT
Processo: 0000970-74.2003.8.11.0046
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000970-74.2003.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse, Aquisição, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODELCIO PANEBECKER - CPF: 226.827.240-00 (APELANTE), PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO - CPF: 786.186.221-68 (ADVOGADO), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), JOSE MARCIO MARQUIORETO - CPF: 700.787.771-00 (ADVOGADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), CLENI MARIA PANNEBECKER - CPF: 778.347.201-04 (APELANTE), ODELCIO ARTUR PANNEBECKER - CPF: 826.571.901-97 (APELANTE), FERNANDO MARIA - CPF: 125.496.499-15 (APELADO), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), ALVARINA JORDANI MARIA - CPF: 021.242.399-10 (APELADO), SELOI DA SILVA MARIA - CPF: 532.136.611-04 (APELADO), SERGIO DAL PRA - CPF: 242.364.119-20 (APELADO), DULCE MARIA DAL PRA - CPF: 300.373.449-00 (APELADO), ADNIR ROGÉRIO MARIA (APELADO), ODELCIO PANEBECKER - CPF: 226.827.240-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ODELCIO PANEBECKER (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO -
ERROR IN PROCEDENDO
- INEXISTÊNCIA -

EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE ACORDO COM

LAUDO DO
EXPERT
JUDICIAL – ERRO EVIDENCIADO - PERÍCIA NÃO HOMOLOGADA –

PARECER DO
AMICUS CURIAE

-

ACOLHIMENTO – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇAO DE POSSE A SER CUMPRIDO NA ÁREA INDICADA PELO OFICIAL REGISTRADOR – MANDADO CUMPRIDO – AUTO DE REINTEGRAÇÃO – OBRIGAÇÃO SATISFEITA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Trata-se de cumprimento de sentença cujo objetivo é a reintegração na posse do imóvel rural – Fazenda Santa Lucia.

Não há que se falar em expedição de novo mandado judicial de reintegração com perito judicial da empresa Real Brasil, pois, as conclusões adotadas pelo expert no laudo apresentado, foram desconsideradas, e o laudo não foi homologado pelo juiz a quo que acolheu o parecer jurídico do Oficial Registral, que atuou nos autos na qualidade de amicus curiae, mostrando-se indevida a pretensão, porque acobertada pela preclusão.

Restando os exequentes reintegrados à posse da Fazenda Santa Lucia, na área indicada pelo Notário ao Oficial de Justiça, como determinado na sentença transitada em julgado, e em conformidade com o Acórdão RAI n. 69.992/2008 e RAI n. 2095/2012,

resta, pois, exaurido o cumprimento de sentença, o que impõe a extinção do processo de execução como acertadamente o fez o juiz a quo.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cleni Maria Pannebecker e Odelcio Pannebecker
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Comodoro, nos autos
do Cumprimento de Sentença em Ação de Resolução de Contrato c.c Reintegração de Posse n. 0000970-74.2003.8.11.0046,

proposta por
Fernanda Maria e outros
,

que julgou extinto o processo executivo com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão da satisfação da obrigação.

Inconformados, insurgem-se os executados, ora apelantes, sustentando a ocorrência de
error in procedendo
, porque a execução não poderia ser extinta, sem determinar a expedição do mandado de reintegração de posse porque os apelados não estão na área litigiosa, sendo imperiosa a expedição e cumprimento de mandado de reintegração a ser efetivada no local da matrícula 1.053.

Asseveram que a ação de resolução contratual manejada pelos apelados foi julgada parcialmente procedente definindo que os apelados deveriam permanecer na posse da área descrita no contrato de compra e venda (matricula n. 421, atual 7251), determinando que os apelados fossem reintegrados na área de matricula n. 1053, cujo laudo pericial demonstra tratar-se de área diversa dos apelantes.

Afirmam que os apelados tentaram realizar esbulho judicial no imóvel dos apelantes e por isso foi determinada a reintegração de posse por perito judicial agrimensor nos termos do Acórdão RAI n. 69.992/2008.

Seguem dizendo que houve o cumprimento de sentença nos termos do agravo de instrumento efetivado pelo perito judicial, todavia, os apelados se recusaram em receber o imóvel, restando prejudicado o cumprimento do mandado de reintegração de posse, fazendo-se necessária a expedição de novo mandado, a fim de dar regular cumprimento à execução do
decisum
, que deve ser efetivado com perito judicial da Empresa Real Brasil Consultoria.

Ressaltam que são legítimos proprietários e possuidores do imóvel rural de matricula n. 421 do RGI de Comodoro, com 2.001,377 ha,

atualmente georreferenciado com novo numero de matricula n. 7251, apresentando toda cadeia dominial do imóvel, pontuando que a pretensão do apelados é que a reintegração de suas área seja efetivada o imóvel dos apelantes, que

nunca foi objeto do litigio.

Asseveram que os apelados não estão na posse do imóvel,

porque não foi cumprida a reintegração, destacando

que as ações conexas que envolvem a questão

que o imóvel objeto da reintegração é diferente daquele de propriedade dos recorrentes,

e por isso, o cumprimento não perdeu seu objeto.

Assentam que o juízo determinou que fosse realizada a reintegração com base em informações prestadas por
amicus curiae
(Cartório), que apresentou um trabalho doméstico baseado em matéria fática e não dominial, desprovido de responsabilidade técnica, o que torna o ato nulo.

Prequestionam a matéria ventilada nos autos.

Forte em tais argumentos, requerem a anulação da sentença.

Em razão do julgamento dos embargos de declaração no id n. 168856087, houve aditamento do recurso de apelação para que fosse afastada a condenação dos recorrentes nas custas e despesas processuais.

Contrarrazões no id n. 168856082, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação de resolução de contrato c.c reintegração de posse manejada por Fernando Maria e outros em face de Odélcio Pannebecher e outro, a qual foi julgada parcialmente procedente
declarando-se rescindido o contrato, determinando-se com o trânsito em julgado a imediata reintegração de posse em favor dos vendedores
, ora apelados, do imóvel rural Fazenda Santa

Lucia.

Cinge-se que no decorrer do trâmite processual os exequentes, ora apelados, ingressaram com petitório pela extinção do feito executivo em razão do cumprimento da obrigação.

Contra o édito judicial, insurgem-se os executados, ora apelantes, fundamentados na nulidade do
decisum
, por
error in procedendo
, pois não exaurida a fase executiva, porque não efetivada a reintegração dos exequentes na área determinada.

Pois bem.

Trata-se de cumprimento de sentença que se arrasta desde 10/2011, sendo que em razão da complexidade do caso, faz-se mister a retrospectiva
dos fatos

para que seja bem entendida a situação processual no momento, a fim de se aquilatar a correção da decisão que encerrou o processo executivo.

O histórico processual demonstra que as partes Fernando Maria e outros e Odélcio Pannebecher e outros, entabularam um negócio jurídico configurado na venda e compra de dois imóveis rurais
contíguos no município de Comodoro, sendo, uma posse mansa e pacífica com área de 999.50ha (Fazenda Philadelfia), pelo valor de 10.000 sacas de soja, conforme escritura pública de cessão de direitos de posse, e outra com a mesma área (Fazenda Santa Lucia), matriculada sob o n. 1.053, no CRI de Pontes e Lacerda, pelo valor da divida de responsabilidade dos vendedores, existente no Banco do Brasil S.A.

Em razão do inadimplemento dos compradores que deixaram de assumir a dívida junto à instituição bancária, alegando a falta de área, foi ajuizada pelos autores - F
ernando Maria e Outros,

ação a rescisão contratual c.c reintegração de posse
objetivando a resolução do negócio jurídico e reintegração de posse dos imóveis rurais.

A ação foi julgada parcialmente procedente, sendo declarado rescindido o contrato em relação à Fazenda Santa Lucia, determinando a reintegração de posse dos autores, e em relação à Fazenda Filadélfia, manteve-se o contrato (id n. 168856003 –fls. 68/69).

Após recurso integrativo, foi retificada a

parte dispositiva da sentença, declarando-se rescindido o contrato, determinando-se com o trânsito em julgado,

a imediata reintegração de posse em favor dos vendedores
.
A sentença foi mantida pelo e. TJMT

quando do julgamento do RAC n. 1934/2006, e pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que inadmitiu o recurso especial.

Por oportuno, transcrevo dispositivo da sentença:

“
Isto Posto, DECIDO: Declaro rescindido o contrato de páginas 28/35, determinando a imediata reintegração de posse aos autores
. No que se refere ao contrato relativo à fazenda Philadélfia o mesmo deverá ser mantido, com o levantamento dos depósitos feitos pelos requerentes e referidos neste processo. Não há que se falar em perdas e danos, conforme requerido na inicial, diante de que a confusão contratual não se originou de ato praticado pelos demandados. Desta forma, julgo parcialmente procedente a demanda, com fulcro no artigo 269, I do CPC e condeno os demandantes ante a sucumbência mínima dos demandados ao pagamento das custas, despesas judiciais e aos honorários do advogado que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor da causa, atendidas as alíneas "a", "h" e "c" do parágrafo 3° do artigo 20 do CPC
.”

E após recurso integrativo, assim restou o dispositivo:

“
Assim, acolho parcialmente os embargos para retificar parte dispositiva da sentença que passa a ter o seguinte preceito em substituição à parte embargada:
Declaro rescindido o contrato de páginas 28/35, determinando com o trânsito em julgado da sentença, a imediata reintegração de posse aos autores
”

id n. 168856014 – fl. 164.

Transitado em julgado o decreto sentencial,
com o retorno dos autos a primeira instância, o MM Juiz que aqui oficiava à época, determinou a intimação das partes para que impulsionassem o feito, dando prosseguimento a demanda, após provocação das partes, determinou-se o pagamento das verbas honorárias e expedição de mandado de reintegração, conforme as determinações contidas na sentença (id n. 168856015- fl. 233).

Consta que quando do cumprimento de sentença os réus, então executados, aqui apelantes, opuseram-se a tal cumprimento alegando a necessidade de ser realizada perícia para a verificação dos limites da área a ser reintegrada, ante a rescisão contratual proferida pela sentença, pleiteando a reintegração de posse nos limites da matrícula n. 1053 do RGI de Comodoro, o que foi indeferido pelo juiz
a quo
, segundo o qual a área a ser reintegrada esta delimita na inicial e no contrato de compra e venda, cuja decisão foi reformada pelo e. TJMT, no RAI n. 69.992/08, que determinou

a nomeação de perito agrimensor para coadjuvar o Oficial de Justiça no cumprimento do mandado judicial de reintegração de posse.
Assim restou fixada ementa do julgado:

“RESCISAO CONTRATUAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA-REINTERAÇÃO NA POSSE

– AREA DIVERSA – PREJUIZO AO PROPRIETARIO – DESIGNAÇAO DE PERITO AGRIMENSOR

Para ao regular cumprimento da sentença prolatada em ação de rescisão de contrato, havendo divergência quanto à localização dos marcos e coordenadas, imperioso é o acompanhamento do perito agrimensor para a execução da reintegração de posse de modo a impedir o esbulho judiciário em imóvel que não é objeto da lide.

o acompanhamento da reintegração por perito agrimensor não gera prejuízo às partes, ao contrario, poderá gerar prejuízo ao titular do imóvel” .

Em cumprimento ao acórdão nomeou-se o perito agrimensor Sr. Celso A. Almeida para coadjuvar o oficial de justiça no cumprimento do mandado judicial de reintegração de posse (id n. 168856015- fl. 373). Esclareceu o magistrado que “
Deve o senhor perito, reintegrar o autor na área por ele vendida, ouvindo confrontantes, bem como atentando-se a picadas e cercas existentes
”

A partir desse comando inaugurou-se combatida discussão pelos requeridos, ora apelantes, quando ao descumprimento da determinação pelo condutor do feito à época do acordão do e. TJMT, no sobredito agravo de instrumento, inclusive com oposição de reclamação e exceção de suspeição em relação ao juiz que conduzia o feito à época, além de interdito proibitório n. 1840-12/2009, fundamentado no esbulho judicial, e entre vários sobrestamentos e decisões sem a concretização do provimento jurisdicional, da fase iniciada em 2011, o juiz
a quo

chamou o feito a ordem
a fim de dar regular andamento ao feito determinando a realização da pericia judicial

“
ao perito Celso de Almeida, que já recebeu uma quantia dos honorários depositados nos autos, realize imediatamente a perícia determinada à fl. 1812/1814, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, indicando o local onde deverá ocorrer a reintegração dos autores
”. (id n. 168856035)

Empós, concluída a perícia, consta certidão e auto de reintegração de posse, certificando a reintegração dos autores na posse do imóvel (id n. 168856045):

“ (...)
Dirigimo-nos até o local descrito nos autos (Fazenda Filadélfia), ocasião em que, nos dias 11, 15, 16, 17, 19, 22 e 24 de setembro do ano de 2014, acompanhamos o perito, Sr. Celso de Almeida, na demarcação da área a ser reintegrada. Concluída a perícia, dirigimo-nos, no dia 06 de outubro de 2014, por volta das 09h0Omin, ao local acima mencionado, acompanhado dos autores Adnir Rogério Maria e Sérgio Dal Prá, bem como de seu advogado, Dr. João Alcir R. de Vargas, do perito Celso de Almeida e da testemunha da diligência, Vitor Hugo Penso, este proprietário da fazenda vizinha à área reintegrada, oportunidade em que REINTEGRAMOS NA POSSE do imóvel descritos no feito os requerentes, conforme a demarcação constante no laudo pericial que segue juntado aos autos”
( id n. 168856045 – fl. 47/49)

Ocorre que, seguindo a marcha processual, os executados, ora apelantes, postularam pelo chamamento do feito à ordem e opuseram embargos de declaração

sustentando a necessidade de suspensão da pericia em razão da suspeição do perito nomeado, o que foi reconhecido pelo e. TJMT no julgamento do RAI n. 123736/2014, determinado a nomeação de outro
expert
(id n. 168856417), fato que tornou sem efeito o ato de reintegração alhures.

Nesse cenário, o MM. Juiz que conduzia o feito à época, nomeou a empresa Real Brasil Consultoria para conduzir os trabalhos (id n. 168856436), que após cumprido, designou data para realizar o acompanhamento dos Oficiais de Justiça, indicando o exato local objeto da reintegração,

cujo cumprimento do mandado de reintegração

restou frustrado
,

ante a recusa da parte autora em receber a área que segundo constatado incidia sobre imóvel de terceiro estranho à lide. Sr. Victor H. Penso.

Á vista disso, o magistrado singular considerando a litigiosidade instaurada, intimou o perito a apresentar o laudo respectivo com esclarecimentos sobre pontos obscuros para o juízo quanto “
Qual a área que seria emitida ao exequente no dia 17/10/2018? Como o perito chegou à conclusão de que esta seria a área correta? Para responder tal ponto o perito deve observar a causa de pedir, os pedidos formulados e também as decisões judiciais que julgaram o feito”
(id 168856445 – fl. 19/20)

Seguiu-se o laudo no id n. 168856446. Logo depois, manifestação das partes, e, ato contínuo, esclarecimentos do perito no id n. 168856449 ( fl. 68/84 )

Empós, o juiz que preside o feito, à vista da complexidade do caso, e considerando a relevância da questão na região, entendeu necessária a oitiva do Oficial Registrador do Cartório local, para manifestação na condição de
amicus curiae
.

Eis do despacho: “
Trata-se de cumprimento de sentença que se arrasta desde 18/10/2011 quando foi determinada a reintegração de posse em razão do trânsito em julgado, sendo que em razão da complexidade do caso até o presente momento o comando judicial não foi cumprido. Tenho que a matéria exposta nos autos é relevante, afinal em uma região marcada por conflitos possessórios, interessa ao juízo e à sociedade que as partes seja reintegradas rigorosamente no local correto, sob pena de gerar tensão no meio rural. Ressalto ainda que este juízo não desconhece os inúmeros casos de matrículas deslocadas que repercutem negativamente na segurança jurídica, sob tal fundamento tenho que a presente demanda é específica o suficiente e ainda repercute socialmente na comarca, de forma que se justifica o encaminhamento dos autos ao oficial registrador do cartório do 1o ofício, para manifestação, na condição de amicus curiae, nos termos do artigo 138 do CPC
.”

Id n. 168856050 – fl. 15.

A decisão foi impugnada por recurso de agravo de instrumento n. 1016138-81.2019.8.11.0000, o qual não foi conhecido ( id n. 168856069 – fl. 77)

No id n. 168856050, aportou manifestação do Oficial Registral, complementado no id n. 168856058, que foi impugnada pelos executados, ora apelantes no id 168856058, seguida da manifestação dos exequentes no id n. 168856058 (fl. 94/97).

Logo depois, dando continuidade à marcha processual, sobreveio decisão do juiz
a quo
, apreciando a prova pericial produzida, oportunidade em que desconsiderou as conclusões do laudo pericial da empresa Real Brasil,

fundamentando as razões que o levaram a rejeitar o laudo do
expert
e, lado outro, a homologar o parecer técnico do
amicus curiae
- Oficial Registrador do Cartório de Comodoro -, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse a ser cumprido na área indicada pelo Notário. Transcrevo trechos relevantes do
decisum in litteris
:

“

(...) Ante o exposto, deixo de homologar o laudo pericial e determino a expedição de mandado de reintegração de posse a ser cumprido na área indicada pelo oficial registrador às fls. 3645 do PDF. Considerando que o perito errou na confecção do laudo ao não perceber o erro de especialização da matrícula e ao desconsiderar as devidas confrontações da matricula, (Agravo 2095/2012), situação devidamente provada nos autos, determino que o mandado de reintegração de posse seja cumprido pelo oficial de justiça com o auxílio do amicus curiae que poderá tanto acompanhar a diligência ou simplesmente indicar a área ao oficial de justiça, conforme croqui de fls. 3645.(...)” –
id n. 168856058 – fl. 99/102.

Imediatamente, os executados, ora apelantes, manejaram Exceção de Suspeição em face do magistrado
a quo
(id n 168856058 – fl. 111), a qual foi posteriormente rejeitada. Após, pedido de chamamento do feito à ordem para afastar o
amicus curiae
, seguido de noticia crime e representação administrativa contra o Oficial
Registral, e petições avulsas requerendo providencias do juízo.

No id n. 168856069, consta certidão de cumprimento do mandado de reintegração de posse, seguida do auto respectivo ( fl. 49/50).

Por derradeiro, os exequentes postularam pela extinção do feito,

em razão do cumprimento do mandado de reintegração, sobrevindo sentença julgando extinta a ação executiva, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

Contra o édito judicial, recorrem os executados,

ora apelantes. Insurgem-se sustentando a nulidade da sentença, por
error in procedendo
, sob o fundamento de que a execução não poderia ser extinta sem a efetiva reintegração dos exequentes, ora apelados, na área dominial referente à matrícula 1053, nos termos do laudo pericial do agrimensor (Acórdão RAI n. 69.992/2008),

fazendo-se necessário a expedição de novo mandado, a fim de dar regular cumprimento à execução do
decisum.

Nesse cenário, marcado por profunda

litigiosidade entendo que agiu com o costumeiro acerto o magistrado
a quo
, pois restou encerrada a fase do cumprimento de sentença pelo cumprimento da obrigação, qual seja, a reintegração dos autores à Fazenda Santa Lucia, conforme determinação na sentença transitada em julgado. Explico:

Ao que consta da tumultuada marcha processual, cuja digressão se fez necessária, após decisão do juiz
a quo
no id n. 168856058 ( fl. 99/102), rejeitando o laudo pericial da empresa Real Brasil,

que insistentemente os apelantes querem fazer prevalecer escudados no argumento de que o parecer do expert aponta a área objeto da reintegração,

o togado
a quo
homologou o parecer técnico do
amicus curiae
- Oficial Registrador do Cartório de Comodoro -

e determinou

a expedição de mandado de reintegração de posse, a ser

cumprido na área indicada pelo Notário, cuja

ordem reintegratória foi efetivamente cumprida pelo Oficial de Justiça acompanhado do Oficial Registral no id n. 168856069 (fl. 49/50) , como consta da Certidão do Oficial e do

Auto de Reintegração que ora transcrevo:

Ressalta-se que o comando judicial não foi objeto de impugnação pelas partes, tampouco, constitui matéria impugnada no apelo, vez que os apelantes não questionaram em preliminar a decisão que homologou o laudo pericial do oficial registral, e rejeitou o laudo da empresa Real Brasil, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse, a ser cumprido na área indicada pelo notário encontrando-se, assim preclusa, a questão.

Deveras, ao contrario do que alegam os apelantes, não houve cumprimento do mandado de reintegração pelo perito judicial da empresa Real Brasil, isso já foi objeto de insurgência e restou afastado por meio da decisão de id. 168856448 (fl. 42). Inclusive,
os apelantes já haviam recorrido ao Tribunal, pugnado pelo cumprimento da sentença com base no laudo pericial, e questionando a nomeação do
amicus curiae
, porém, esse agravo de instrumento não foi conhecido, por intempestivo (RAI 1016138-81.2019.811.0000)

Tanto é que o laudo apresentado pelo expert foi rejeitado por meio da decisão de id n. 168856058, logo, não há que se falar em expedição de novo mandado judicial de reintegração com perito judicial da empresa Real Brasil, pois, as conclusões adotadas pelo
expert
no laudo apresentado pela empresa Real Brasil, foram desconsideradas, sendo acatado o parecer jurídico do Oficial Registral.

Por oportuno transcrevo trecho da decisão do juiz singular no tocante:

“(...)
A sentença declarou rescindido o contrato de fls. 28/35 (fls. 753 do PDF) e determinou a imediata reintegração de posse aos autores. Tal contrato faz menção à fazenda Santa Lúcia, sendo tal área identificada no contrato (fls. 29 – 754 do PDF). Ressalto que no contrato não há referência a matricula da área, de forma que uso como razão para decidir o excelente parecer feito pelo oficial registrador desta comarca.

O oficial registrador identificou um erro muito importante, qual seja a especialização da fração de 999,50 ha, já que o desmembramento foi defeituoso (palavras do registrador), pois evidencia flagrante contraste entre o lugar em que foi descrito e o de sua origem conforme parecer (fls. 3636 do PDF), sendo tal erro identificado ao se observar a confrontação da matrícula.

(...)

Esta circunstância, embora muito flagrante no memorial descritivo, na escritura de compra e venda e na matrícula 1.053, não foi, em nenhum momento nestes autos, abordada com a necessária atenção.

De fato, foi observado que houve 'deslocamento' parcial de um domínio que corresponde a lugar diverso. E isto todos já sabem. Mas não foi visto o fato de a fração destacada, agora objeto da matrícula 1053, deixar de ter confrontação com a medida remanescente do mesmo imóvel que as originou. (...)

O dito deslocamento ocorreu apenas e tão-somente no plano documental, momento em que Fernando Maria e seus sócios apenas receberam escritura e registro que são originários de um título dominial que não corresponde à localidade da posse que já exerciam há mais de ano.

Apenas quem trabalha com matrículas diuturnamente poderia perceber tal erro, qual seja, o de que houve deslocamento parcial de um domínio que corresponde a lugar diverso.

Repito ainda que tal deslocamento teria se dado apenas no plano documental, em nada alterando o local onde a posse foi realmente exercida. (...)

O laudo pericial partiu de uma premissa falsa. Partiu do princípio de que os exequentes deveriam ser emitidos na área da matrícula 1.053, porém, como bem explicou o amicus curiae, esse não é o local correto a ser imitido na posse.

Afinal essa não é a área tratada no contrato que consta na inicial
. Deve ser dito que a área identificada como sendo a da matrícula n. 1053 jamais foi aberta, ou seja, em tal área não houve exploração econômica, então é óbvio que esta não é a extensão a ser emitida em favor dos exequentes.

No decorrer do processo restou provado que o local em disputa foi explorado economicamente, não sendo, portanto o ponto correto a área da matrícula 1.053, mas sim a apontada pelo amicus curiae às fls. 3645 do PDF.

Em relação à impugnação juntada pelo requerido às fls. 3835 tenho que suas frágeis razões não se sustentam. Inicialmente, é óbvio dizer que a figura do amicus curiae é sim admitida, tanto que o foi. O amicus curiae se presta a auxiliar o juízo. No caso, o amicus curiae é o registrador da comarca, profissional com habilidade técnica para identificar exatamente o que aconteceu nos autos, um erro de desmembramento na matrícula.

Ora, se o registrador da comarca aponta um erro na matrícula, é fato relevante e deve sim ser considerado por este juízo ao apreciar o laudo feito pelo perito.

Importante dizer que a sentença foi mantida e é ela quem faz coisa julgada. Ademais o perito foi chamado aos autos justamente pela dificuldade em se identificar a área e tal fato ocorreu justamente em razão do erro ocorrido na matrícula.

(...)
O objeto do contrato é a área da fazenda Santa Lúcia e não a área da matrícula 1.053, matrícula essa em que houve erro de especialização, conforme parecer juntado pelo amicus curiae. (...)

Por fim, carece de conhecimento jurídico o impugnante (fls. 3847) ao dizer que há coisa julgada no agravo de instrumento 69992/2008. Penso ser desnecessário explicar que um agravo não faz coisa julgada, no máximo se podendo falar em preclusão.

Tal agravo apenas determinou que a reintegração de posse fosse feita por meio de perito, apenas isso, e tal ordem foi devidamente cumprida nos autos. Deve ser dito ainda que o agravo 2095/2012 (fls. 2699 do PDF e 1945 do processo físico), posterior ao agravo 69992/2008 determina que: “Por fim, feitas as devidas considerações, tenho que a decisão do agravo deve ser cumprida estritamente naquela forma, observando-se as confrontações constantes na matricula no 1.053 e, mais precisamente, no local antes possuído pelos agravantes e entregue aos agravados na forma do contrato de compra e venda, datado de 08/01/2003.”

Ora, em tal agravo foi determinado que se observasse as confrontações da matrícula e não a localização dela, sendo que em razão do erro de especialização da referida matricula não tem como este juízo homologar o laudo apresentado, pois o perito não considerou tais parâmetros. Ou melhor, o perito NÃO identificou o erro existente na matrícula. Se dependesse do perito, seria restituído ao exequente área que nunca foi aberta, conforme bem demonstrou o amicus curiae.

Enfim a impugnação da parte executada foi toda feita partindo do princípio que o exequente deve ser emitido na área da matrícula 1.053 (fls. 3862 do PDF) e por tal razão não se sustenta.

(....)

Pois bem, apenas para repisar, às fls. 610 consta o laudo pericial sendo que o perito expressamente mencionou que deveria identificar a área da matrícula 1.053.
Partindo de tal primado o laudo pericial chega a uma conclusão equivocada, afinal tendo ocorrido erro na especialização da matrícula, como bem identificado pelo amicus curiae, o laudo erra ao identificar a área ainda mais considerando que deveria o perito ter observado as confrontações da matricula e não sua localização
.

Infelizmente esta região do estado é famosa por sobreposições de matrículas, porém felizmente, o amicus curiae conseguir auxiliar o juízo e bem identificar a área a ser reintegrada nos presentes autos.

Ante o exposto, deixo de homologar o laudo pericial e determino a expedição de mandado de reintegração de posse a ser cumprido na área indicada pelo oficial registrador às fls. 3645 do PDF.

Considerando que o perito errou na confecção do laudo ao não perceber o erro de especialização da matrícula e ao desconsiderar as devidas confrontações da matricula, (Agravo 2095/2012), situação devidamente provada nos autos, determino que o mandado de reintegração de posse seja cumprido pelo oficial de justiça com o auxílio do amicus curiae que poderá tanto acompanhar a diligência ou simplesmente indicar a área ao oficial de justiça, conforme croqui de fls. 3645”
– id n. 168856058- fl. 100/101.

Assim, preclusa a decisão que rejeitou o laudo pericial, acolhendo o parecer do Oficial Registral. Noutro norte, ainda que fosse possível impugnar a decisão que homologou o parecer do Oficial Registrador, não verifico o desacerto do
decisum
no tocante, pois, o minucioso estudo dos elementos fáticos e histórico do imóvel litigioso, esquadrinhado com precisão e detalhe pelo oficial de registro apontou o ponto que restou equivocado quando da escritura da matricula n. 1023 e que levou o deslocamento da área para local diverso, que não

corresponde à localidade da posse que os autores já exerciam quando da transmissão da área aos executados, ora apelantes.

Verificou-se que o dito deslocamento ocorreu apenas e tão somente no plano documental, porque a posse da área antecedeu o domínio, vez que a escritura foi outorgada à posteriori.

E tal fato não altera o local onde a posse foi realmente exercida antes da venda.

E considerando que a escritura outorgada aos autores, tem sua gênese lastreada numa titulação dominial que nunca correspondeu à ocupação que Fernando Maria e seus sócios tinham ali, o estudo do expert judicial baseado apenas na

matricula ( titulo dominial), ou seja, a partir

de uma premissa falsa mostra –se equivocado, o que levou acertadamente o togado
a quo
a não

homologar o laudo pericial e determinar a expedição de mandado de reintegração de posse

na área indicada pelo oficial registrador.

Desta forma, sem qualquer pertinência os argumentos de que

a reintegração com base em informações prestadas por
amicus curiae
(Cartório), que apresentou um trabalho doméstico baseado em matéria fática e não dominial, desprovido de responsabilidade técnica.

Assim sendo, restando os exequentes reintegrados à posse da Fazenda Santa Lucia, como determinado na sentença transitada em julgado, e em conformidade com o Acórdão RAI n. 69.992/2008 e RAI n. 2095/2012,

resta, pois, exaurido o cumprimento de sentença, o que, por conseguinte, impõe a extinção do processo de execução como acertadamente o fez o juiz
a quo
.

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao apelo.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023